Tribunal: TJSP
Processo: 1016142-39.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – contrato de prestação de serviços advocatícios – embargos visando extinguir a ação em virtude da ausência de título executivo e falta de liquidez da obrigação ou, alternativamente, afastar o excesso cobrado – embargos parcialmente procedentes apenas para reduzir o valor cobrado pela atuação nos processos nos 1003373-72.2014 e 1005039-11.2014 – apelo do autor insistindo

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – contrato de prestação de serviços advocatícios – embargos visando extinguir a ação em virtude da ausência de título executivo e falta de liquidez da obrigação ou, alternativamente, afastar o excesso cobrado – embargos parcialmente procedentes apenas para reduzir o valor cobrado pela atuação nos processos nos 1003373-72.2014 e 1005039-11.2014 – apelo do autor insistindo nas teses defendidas na inicial – desnecessidade de dilação probatória para oitiva de testemunhas eis que a prova do pagamento é eminentemente documental – cerceamento de defesa não caracterizado – contrato de prestação de serviços advocatícios que não depende da assinatura de testemunhas para valer como título executivo – art. 24 da Estatuto da OAB - reconhecida a liquidez da obrigação na medida em que o contrato consigna que a remuneração do requerido observará o valor estabelecido na Tabela da OAB – cálculo do requerido extremamente simples e de fácil compreensão, indicando o valor devido pela atuação em cada processo com acréscimo de correção monetária e juros moratórios – autor que não demonstrou qualquer equívoco no cálculo consoante o art. 917, §3o, do CPC/15 – reconhecida cobrança indevida no tocante ao processo no 1005039-11.2014, tendo em vista que o próprio requerido admitiu que a cobrança deve ser dirigida a OSVALDO JOSÉ MARTINS JÚNIOR - ação procedente em parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016142-39.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante OSMAR
APARECIDO AZEVEDO, é apelado FERNANDO JOSE PALMA SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-39.2019.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No: 38.274
APEL.No: 1016142-39.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : OSMAR APARECIDO AZEVEDO
APDO. : FERNANDO JOSÉ PALMA SAMPAIO
*EMBARGOS À EXECUÇÃO contrato de prestação de
serviços advocatícios embargos visando extinguir a ação
em virtude da ausência de título executivo e falta de
liquidez da obrigação ou, alternativamente, afastar o
excesso cobrado
embargos parcialmente procedentes
apenas para reduzir o valor cobrado pela atuação nos
processos nos 1003373-72.2014 e 1005039-11.2014 apelo
do autor insistindo nas teses defendidas na inicial

desnecessidade de dilação probatória para oitiva de
testemunhas eis que a prova do pagamento é eminentemente
documental cerceamento de defesa não caracterizado
contrato de prestação de serviços advocatícios que não
depende da assinatura de testemunhas para valer como título
executivo
art. 24 da Estatuto da OAB - reconhecida a
liquidez da obrigação na medida em que o contrato consigna
que a remuneração do requerido observará o valor
estabelecido na Tabela da OAB
cálculo do requerido
extremamente simples e de fácil compreensão, indicando o
valor devido pela atuação em cada processo com acréscimo
de correção monetária e juros moratórios autor que não
demonstrou qualquer equívoco no cálculo consoante o art.
917, §3o, do CPC/15 reconhecida cobrança indevida no
tocante ao processo no 1005039-11.2014, tendo em vista que
o próprio requerido admitiu que a cobrança deve ser dirigida
a OSVALDO JOSÉ MARTINS JÚNIOR - ação procedente
em parte - recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de embargos à execução fundada
em contrato de prestação de serviços advocatícios,
opostos por OSMAR APARECIDO AZEVEDO em face FERNANDO JOSÉ
PALMA SAMPAIO, objetivando a extinção da execução em
virtude da ausência de título executivo e falta de
liquidez da obrigação ou, alternativamente, o afastamento
do excesso cobrado.
2. A sentença de fls. 856/860 julgou
procedente em parte a ação para determinar a correção do
valor exequendo, que deverá corresponder a um valor único
nos processos nos 1003373-72.2014 e 1005039-11.2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-39.2019.8.26.0344 -Voto no
3
sendo R$3.586,64 pela atuação em cada um deles,
permanecendo os valores indicados pelo requerido na
planilha de fls. 31 para as demais ações. Por fim, ante a
maior sucumbência do autor imputou a ele o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, corrigido para
R$57.266,38 na própria sentença. Embargos de declaração
foram opostos pelo autor (fls. 865/874) e rejeitados
(fls. 875/876).
3. Apelou o autor (fls. 879/898), arguindo
cerceamento de defesa tendo em vista o julgamento do
feito sem a produção da prova testemunhal pleiteada a
fls. 853, necessária para a comprovação da veracidade de
suas teses. Afirmou que desde o início do processo vem
afirmando que pagou R$10.000,00 ao requerido a título de
honorários, por meio de quatro cheques de R$2.500,00,
emitidos por sua genitora e entregues ao requerido na
presença de testemunhas. Alegou que os cheques foram
utilizados pelo requerido para pagamento de veículo
adquirido de OSCAR ROSSE DE CARVALHO, de modo que era
imperativa a oitiva da “pessoa que intermediou a
contratação do requerido e que se fez presente quando da
celebração do acordo da totalidade dos honorários” (fls.
882) e da “pessoa que recebeu o cheques, a qual trabalha
no Fórum de Palmital e não teria motivo para receber
referidos cheques a outro título senão pela venda de
veículo automotivo de sua propriedade ao apelado” (fls.
882).
4. No mérito, alegou que a execução deve
ser extinta por falta de título executivo eis que o
documento que a embasa não está assinado por duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-39.2019.8.26.0344 -Voto no
4
testemunhas, bem como por falta de liquidez já que a
cobrança de qualquer valor depende de apuração, conforme
consignado na cláusula terceira do contrato. Ademais, não
se justifica a majoração do valor pretendido pelo
requerido após o ajuizamento da ação, de R$35.467,71 para
R$57.266,88. Pugnou pelo abatimento dos R$10.000,00 pagos
por meio dos 4 cheques de R$2.500,00, bem como pela
exclusão das cobranças relativas às ações ajuizadas antes
de 2013, posto que o contrato sub judice, firmado em
2015, consigna que a prestação dos serviços advocatícios
se iniciou em 2013. Assim, impossível qualquer cobrança
relativa à ação no 344.01.2011.0255120-3, distribuída em
2011. Também indevida a cobrança de valores relativos à
ação no 1005039-11.2014, já que ajuizada por pessoa que
lhe é estranha, OSVALDO JOSÉ MARTINS JÚNIOR. Por fim,
insurgiu-se contra a condenação ao pagamento das verbas
de sucumbência porque, ao contrário do consignado na
sentença, não sucumbiu na maior parte dos pedidos já que
o requerido pretendia o recebimento de R$57.266,88 e o
valor da condenação foi de R$19.388,52.
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 902/933). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. A preliminar de cerceamento de defesa
fica rejeitada uma vez que os autos já estavam instruídos
com os elementos necessários à formação da convicção do
juízo. Ademais, no caso em tela a prova dos pagamentos é
eminentemente
documental,
de
modo
que
não
havia
necessidade de dilação probatória.
7. No mérito, o recurso comporta parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-39.2019.8.26.0344 -Voto no
5
provimento. Não há que se falar em ausência de título
executivo na medida em que o contrato de prestação de
serviços advocatícios submete-se ao art. 24 da Lei
8.906/94, que não exige a assinatura de duas testemunhas
para que ele tenha força executiva. Nesse sentido o
entendimento consolidado desta Corte e do STJ:
“RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- CONTRATO ESCRITO - INEXISTÊNCIA DE FORMA
PRESCRITA
OU
DEFESA
EM
LEI
-
FORMA
EPISTOLAR
VALIDADE - FORÇA DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
-
POSSIBILIDADE
(LEI 8.906/94 - EOAB, ART. 24, C/C ART.
585,
VIII,
DO
CPC)
-
AUSÊNCIA
DE
TESTEMUNHAS NO CONTRATO
IRRELEVÂNCIA -
INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL DO INCISO
II DO ART. 585 DO CPC - PREVALÊNCIA DE
REGRA ESPECIAL (EOAB, ART. 24) - FALTA DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
E
SUFICIENTE
CONSTANTE
DO
ACÓRDÃO
-
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283/STF -
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...)
A ausência de duas testemunhas tampouco
macula a validade do contrato de honorários
advocatícios, nem lhe retira eventual força
executiva. A exigência constante da regra
geral do inciso II do art. 585 do CPC não
se aplica ao contrato escrito de honorários
advocatícios, por ser este regido pelas
disposições especiais do art. 24 do EAOAB,
c/c o art. 585, VIII, do CPC. (...) (STJ,
REsp. 1.070.661/SP, 4a Turma, REL. RAUL
ARAÚJO, j. 5/12/2013)
8. Por igual, não há que se falar em falta
de liquidez, qualidade do título que indica a quantia
devida ou permite a apuração mediante cálculo aritmético.
E, no caso em tela, o contrato de prestação de serviços
advocatícios consigna expressamente, na cláusula terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-39.2019.8.26.0344 -Voto no
6
(fls. 31), que a remuneração do requerido corresponderá
ao valor indicado na Tabela da Ordem dos Advogados do
Brasil vigente à época do pagamento
9. No que concerne ao valor cobrado em
virtude da ação no 344.01.2011.0255120-3, embora o autor
defenda que ela foi ajuizada antes da assinatura do
contrato, em 2013, tal fato não o socorre pois a planilha
do requerido deixa claro que a atuação cobrada se deu em
2014
(fls.
31),
quando
apresentou contrarrazões e
contraminuta. Ademais, referida atuação restou comprovada
a fls. 524, não havendo portanto qualquer dúvida de que a
cobrança está amparada no contrato sub judice.
10. Também não prospera a insurgência do
autor no tocante ao valor do débito apontado na planilha
acostada pelo requerido a fls. 31. Ao contrário, ela se
mostrou extremamente simples e de fácil compreensão,
indicando a cobrança devida pela atuação em cada processo
com correção monetária conforme a Tabela Prática do TJSP,
pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês. Ademais, em
se tratando de excesso passível de comprovação por
cálculo aritmético, deve ser apontado especificamente
consoante o art. 917, §3o, do CPC/15, não bastando a mera
alegação de incorreção.
11. Todavia, assiste razão ao autor quando
se insurge contra a cobrança decorrente da atuação no
processo no 1005039-11.2014. Isso porque, apesar do
requerido ter explicado que o processo foi ajuizado por
um amigo do autor e que, a mando dele (autor), patrocinou
a causa, acabou concordando que a cobrança não se
sustentaria.
Tanto
que
a
contestação
registrou
expressamente (fls. 75):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016142-39.2019.8.26.0344 -Voto no
7
“Diante
da
amnésia
do
embargante,
o
embargado então providenciará a cobrança do
Sr. Osvaldo em autos apartados.”
12. Por fim, no tocante à distribuição das
verbas de sucumbência fica mantida a sentença, já que dos
R$57.266,88 cobrados pelo requerido só houve alteração na
cobrança relativa aos processos no 1003373-72.2014 e
1005039-11.2014, nos quais o juízo a quo determinou que
deve ser cobrado valor único para atuação em cada um
deles. E apesar de nesta instância revisora ter sido
deliberado o afastamento total da cobrança relativa ao
processo no 1005039-11.2014, não há dúvida da sucumbência
preponderante do autor, pelo que continua responsável
pelo pagamento integral das verbas de sucumbência.
13.
Diante
desse
quadro,
mantida
a
procedência parcial dos embargos, resolve-se reformar a
sentença apenas para excluir do valor cobrado a quantia
relativa à atuação no processo no 1005039-11.2014.
14. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js